Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-86.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015104-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE RAIMUNDO DE MORAES - CPF: 284.523.051-68 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil e consumidor. apelação cível. instalação irregular de poste em propriedade particular. obrigação de fazer. danos morais. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A concessionária instalou poste de alta tensão em imóvel rural da autora sem autorização. A sentença reputou a ação prematura e afastou o dano moral.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instalação irregular de poste em propriedade particular obriga a concessionária à remoção gratuita e enseja danos morais; e (ii) saber se a mora estava configurada ao tempo do ajuizamento.

iii. razões de decidir

3. A norma da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica à instalação irregular, hipótese em que o custeio da remoção recai sobre a concessionária.

4. O prazo excepcional de 365 dias do art. 88, inciso III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não se aplica ao deslocamento pontual de estrutura, sujeito ao prazo de 120 dias do inciso II. Não demonstrada a complexidade que justificaria o prazo maior, a mora estava configurada antes do ajuizamento.

5. A instalação de equipamento de alta tensão sem anuência do proprietário viola o direito de propriedade e enseja indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A norma da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica à instalação irregular; o prazo excepcional de 365 dias do art. 88, inciso III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige demonstração técnica da complexidade da obra, sendo do inciso II o prazo aplicável ao deslocamento pontual de estrutura; a instalação irregular de equipamento de alta tensão em propriedade particular sem anuência do proprietário configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 88, incs. II e III, e 110, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1000309-51.2020.8.11.0024, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, ApCiv nº 1000254-31.2024.8.11.0034, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEONICE RAIMUNDO DE MORAES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1015104-86.2024.8.11.0003), ajuizada por CLEONICE RAIMUNDO DE MORAES contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 370107968).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deslocou indevidamente o centro da controvérsia ao concentrar-se na existência ou não de cobrança pelo deslocamento do poste, quando o ponto central da demanda é a permanência irregular de estrutura da concessionária no interior de sua propriedade rural, sem qualquer autorização.

Aduz que a sentença aplicou de forma equivocada o prazo máximo de 365 dias previsto no art. 88, inciso III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sem analisar a natureza da obra concretamente solicitada, que consistiria em deslocamento pontual de um único poste, intervenção simples, sem expansão relevante ou complexidade estrutural, à qual seria aplicável o prazo de 120 dias previsto no art. 88, inciso II, do mesmo normativo.

Afirma que, aplicado o prazo correto de 120 dias, a mora da concessionária já estaria configurada à época do ajuizamento da demanda, afastando a conclusão de que a ação teria sido proposta prematuramente.

Argumenta que o dano moral restou configurado, uma vez que os postes foram instalados no interior do imóvel, e não em sua divisa, inviabilizando o uso pleno da propriedade, situação que extrapola o mero dissabor e caracteriza efetiva lesão a direito da personalidade, independentemente de comprovação de prejuízo específico, por se tratar de dano in re ipsa.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a apelada: à remoção do poste instalado em sua propriedade, sem qualquer custo e sob pena de multa diária em caso de descumprimento; e ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive recursais (cf. Id. nº 370107969).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 370107971).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por CLEONICE RAIMUNDO DE MORAES contra a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de obrigação de fazer consistente na remoção de poste de energia instalado em sua propriedade rural e de indenização por danos morais.

Cleonice Raimundo de Moraes é proprietária de imóvel rural e, no final do ano de 2023, a concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. instalou poste de energia de alta tensão no interior de sua propriedade, sem sua autorização. Ao solicitar administrativamente o deslocamento do equipamento, a autora recebeu da ré, em fevereiro de 2024, uma “Resposta à Solicitação de Orçamento” indicando o custo total da obra em R$ 7.155,20, com a informação de que o valor a pagar pelo cliente seria de R$ 0,00 e o prazo para execução de 360 dias. Entendendo que a permanência do poste restringia o uso pleno de sua propriedade e que a execução da obra estava sendo indevidamente procrastinada, a autora ajuizou a presente demanda em junho de 2024.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

A controvérsia foi instaurada a partir de duas premissas fáticas apresentadas pela autora: a de que a ré estaria cobrando um valor para remover o poste e a de que estaria se negando a executar o serviço gratuitamente. A “Resposta à Solicitação de Orçamento” consigna expressamente que o “Total a pagar (Cliente)” é de R$ 0,00, o que elide por completo a alegação de cobrança indevida. A alegação de cobrança verbal não foi comprovada e não se sustenta diante da prova documental em sentido contrário. A ausência de cobrança afasta a existência de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar, tratando-se o transtorno narrado de mero dissabor decorrente de interpretação equivocada da autora sobre documento claro. Quanto à obrigação de fazer, não houve recusa por parte da ré, que acatou a solicitação e informou a gratuidade do serviço, com prazo regulamentar de 360 dias para execução conforme o art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, prazo esse que ainda não havia se esgotado ao tempo do ajuizamento, revelando-se a ação prematura e carente de pretensão resistida.

A apelante alega que a sentença deslocou indevidamente o cerne da controvérsia ao concentrar-se na questão da cobrança, quando o ponto nodal é a permanência irregular do poste em propriedade particular sem autorização; que o prazo aplicável à espécie seria de 120 dias, e não de 365, dada a natureza pontual da intervenção; que a mora já estava configurada; e que a instalação irregular no interior do imóvel configura dano moral in re ipsa. A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial por inovação recursal quanto ao prazo de 120 dias e, no mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, de mora e de dano moral indenizável.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito, cabe examinar a preliminar suscitada pela apelada. Sustenta a concessionária que a tese relativa ao prazo de 120 dias constituiria inovação recursal, por não ter sido especificamente articulada na petição inicial.

A petição inicial fundou o pedido de obrigação de fazer na instalação irregular do poste e na demora de sua remoção, e a indicação do prazo regulamentar específico não configura fato novo nem alteração da causa de pedir, constitui, antes, mera subsunção do fato à norma, tarefa inerente ao magistrado por força do princípio iura novit curia. Ademais, o documento que integra a defesa da própria ré faz menção expressa à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, de modo que a discussão sobre qual de seus incisos se aplica ao caso é debate jurídico sobre prova já encartada nos autos desde a origem.

Rejeita-se a preliminar.

No mérito, as questões jurídicas a examinar são duas: se a instalação de poste de energia elétrica em propriedade particular sem anuência do proprietário constitui ato ilícito apto a ensejar a obrigação de remoção gratuita pela concessionária e condenação por danos morais, independentemente de ter havido ou não cobrança pelo serviço; e se a mora da concessionária estava configurada ao tempo do ajuizamento.

A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade civil objetiva. A previsão normativa da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica às hipóteses de instalação irregular, nas quais a responsabilidade pelo custeio da remoção recai sobre a concessionária, por se tratar de correção de falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou em precedente diretamente aplicável:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE E EQUIPAMENTOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM ANUÊNCIA. EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA INDEVIDA. ABSORÇÃO PELO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A previsão normativa da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica às hipóteses de instalação irregular ou insegura, nas quais a responsabilidade pelo custeio da remoção recai sobre a concessionária, por se tratar de correção de falha na prestação do serviço. 6. A instalação de equipamentos de alta tensão em propriedade particular, sem anuência do proprietário ou constituição regular de servidão, configura violação ao direito de propriedade e, quando acompanhada de risco concreto à segurança, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral. [...] Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei n. 8.987/95, art. 6º, caput e § 1º.

(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama – ApCiv nº 1000309-51.2020.8.11.0024 – Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No mesmo sentido, o art. 110, §3º, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 atribui à concessionária o dever de custear a remoção quando a instalação não observou as normas da autoridade competente, entendimento também assentado por esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA DIÁRIA. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS IRREGULARMENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A instalação dos postes em local que compromete a circulação e a segurança urbana [...] incide na regra do art. 110, § 3º, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que atribui à concessionária o dever de custear a remoção quando realizada sem observância das regras da autoridade competente. [...] Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção de postes instalados irregularmente em via pública, quando não observadas as normas da autoridade competente. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial é legítima e proporcional quando evidenciado o descompromisso injustificado da parte com o cumprimento da obrigação fixada.

TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. Deosdete Cruz Junior – ApCiv nº 1000254-31.2024.8.11.0034 – Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Aplicando esses parâmetros ao caso concreto, a razão assiste à apelante. A sentença recorrida, ao concentrar-se na inexistência de cobrança, deixou de apreciar o fundamento autônomo e suficiente do pedido de obrigação de fazer: a instalação do poste em propriedade particular sem autorização da proprietária.

O fato de o orçamento indicar custo zero para a cliente não neutraliza o ato irregular, antes o confirma implicitamente, pois a gratuidade é consequência direta da instalação não autorizada, e não ato de liberalidade da concessionária. A ré, ademais, não trouxe aos autos qualquer prova de autorização da proprietária ou de regular constituição de servidão administrativa, circunstância que torna a ocupação incontroversa em sua irregularidade.

Quanto ao prazo regulamentar, o art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 distingue três hipóteses. O inciso I prevê até 60 dias para obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV. O inciso II prevê até 120 dias para obras na rede aérea de tensão igual ou superior a 2,3 kV e inferior a 69 kV, com dimensão de até um quilômetro. O inciso III prevê até 365 dias para obras não contempladas nos incisos anteriores, tendo, portanto, caráter subsidiário e excepcional.

A sentença recorrida aplicou automaticamente o prazo máximo sem examinar a natureza concreta da intervenção. Tratando-se do deslocamento de uma estrutura pontual, incumbia à concessionária demonstrar tecnicamente a complexidade que justificaria o prazo excepcional do inciso III, ônus do qual não se desincumbiu. Ausente essa demonstração, aplica-se o prazo de 120 dias do inciso II. Considerando que o orçamento foi emitido em fevereiro de 2024, o prazo de 120 dias se esgotou em junho do mesmo ano, antes, portanto, do ajuizamento da demanda, sendo a mora da concessionária anterior à propositura da ação e plenamente configurada.

Quanto aos danos morais, a instalação de equipamentos de alta tensão em propriedade particular, sem anuência do proprietário ou constituição regular de servidão, configura violação ao direito de propriedade que ultrapassa o patamar do mero dissabor, ensejando compensação por dano moral. A peculiaridade do caso, poste instalado no interior do imóvel rural, e não em sua divisa ou área periférica, torna ainda mais evidente a restrição ao uso pleno da propriedade, conforme também reconhecido no precedente já citado desta Corte.

Não há necessidade de prova específica do sofrimento, pois o dano decorre da própria natureza da conduta ilícita e de seus efeitos sobre o patrimônio e a tranquilidade do proprietário.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 20.000,00 pleiteado pela apelante mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas. O precedente desta Corte que reconheceu o dano moral em situação análoga envolveu circunstâncias agravantes não presentes nestes autos, tendo fixado a indenização em R$ 8.000,00.

No caso da apelante, a violação ao direito de propriedade é inegável, mas não há registro de evento de risco dessa natureza. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a gravidade da conduta, a extensão do período de suportação da restrição e os parâmetros desta Câmara para situações similares, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à multa cominatória, trata-se de medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, sendo legítima quando evidenciado o descompromisso injustificado da parte com o cumprimento da obrigação judicial, conforme assentado por esta Corte.

Fixo as astreintes em R$ 250,00 por dia de descumprimento, limitadas ao teto de R$ 3.000,00.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a r. sentença e:

a) condenar Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A na obrigação de fazer consistente no deslocamento e remoção do poste de energia instalado no imóvel da autora, sem qualquer ônus para a consumidora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária aplicado no período, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, a partir da citação.

Em razão do êxito recursal da apelante nos dois pedidos principais, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026